Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-89.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-89.2021.8.14.0036

APELANTE: JAIRISSON DRAGO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do tipificado no art. 331 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de absolvição diante da argumentação genérica apresentada no recurso; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser parcialmente conhecido, pois o pedido de absolvição não observou o princípio da dialeticidade, limitando-se a alegações genéricas sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabiliza sua apreciação.

4. A fundamentação da sentença para exasperar a pena-base é válida e está em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente quanto à culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

5. Diante da existência de múltiplas vetoriais desfavoráveis, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA.

6. O regime inicial semiaberto é adequado e proporcional, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, que admite esse regime para penas iguais ou inferiores a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido de absolvição por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando há motivação concreta. 3. O regime inicial semiaberto pode ser fixado para pena igual ou inferior a quatro anos, ainda que o réu seja primário, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, § 3º, e 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 848.045/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.965.389/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 796.546/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, HC nº 363.497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2017; TJPA, ApCrim nº 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, ApCrim nº 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP, ApCrim nº 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024; TJPR, ApCrim nº 0004368-62.2016.8.16.0069, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairisson Drago Ribeiro apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 331 do CP (ID 16298414).

O apelante pugna pela absolvição, ao argumento de ausência de comprovação do dolo de desacatar. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena-base no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais e, por fim, o abrandamento do regime prisional (ID 19912786).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 21037556), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 25024338).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

À vista disso, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

No mais, “havendo alusão genérica às alegações finais, sem motivos de fato e de direito para infirmar os fundamentos da decisão, embasamento legal e pedido de reforma da sentença, conclui-se pela violação ao princípio da dialeticidade, que impossibilita o conhecimento do recurso” (TJPR,
ApCrim n. 0004368-62.2016.8.16.0069
, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 21/03/2022).

Sob outro ângulo, o apelante pleiteia a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, sustentando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, valoradas pelo magistrado singular nos seguintes termos:

a) a
culpabilidade se mostra desfavorável
ao réu, uma vez que a conduta extrapolou o tipo penal, na medida em que o acusado, para desacatar e menosprezar os policiais militares, se utilizou do fato de ser irmão da prefeita municipal, bem como do fato de ter um cargo público (Secretário Municipal da Cultura), que deveria ser usado em prol da população da cidade, mas que, infelizmente e inadvertidamente, foi utilizado para a prática do delito, situação que autoriza valorar a gravidade do delito que extrapolou aquela ínsita ao tipo penal;

b)
possui antecedentes criminais
no processo nº 0000245-24.2009.8.14.0036, cuja pena foi extinta em 2014. Considerando que foi ultrapassado o período depurador, a condenação não pode ser usada como reincidência, mas autoriza a valoração como antecedentes criminais nessa fase de aplicação da pena, conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os
motivos merecem valoração negativa
, tendo em vista que a conduta de desacato foi praticada em contexto de confronto com a guarnição policial, dado que o acusado interferiu numa abordagem contra terceira pessoa, que era suspeita de tráfico de drogas, o que gerou o confronto e, consequentemente, o desacato;

f) as
circunstâncias do delito merecem valoração negativa
, tendo em conta que o acusado desacatou e humilhou três policiais militares, ou seja, menosprezou e desrespeitou não apenas um profissional, mas vários servidores públicos, agentes do Estado, que estavam agindo no cumprimento do dever legal de proteger a sociedade, o que autoriza a valorar negativamente essa vetorial;

g) quanto às consequências, são naturais ao delito, deixando de merecer valoração negativa por isso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 1 ano e 5 meses de detenção (ID 16298414).

Ao cotejar a motivação exposta com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não se revela teratológica ou ilegal. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a) “A valoração da
culpabilidade
por ocasião da dosimetria da pena-base (CP, art. 59)é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade”. (v.g.
HC n. 363.497/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/4/2017). No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a natureza do cargo ocupado pelo apelante.

b) "A avaliação dos
antecedentes
deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos" (STJ.
AgRg no HC n. 796.546/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26/6/2023). No caso em apreço, observa-se que o intervalo entre a
extinção da pena da condenação anterior, ocorrida em 2014
, e a
prática do novo delito, em 2021
, é
inferior a dez anos
, circunstância que autoriza a
valoração negativa da vetorial antecedentes
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o decurso de tempo inferior a uma década entre os marcos referidos não impede o reconhecimento de maus antecedentes.

c) Os
motivos do crime
merecem valoração negativa, pois a conduta de desacato foi praticada em contexto de interferência intencional em abordagem policial regularmente conduzida contra terceiro suspeito de tráfico de drogas, revelando não apenas desrespeito à autoridade estatal, mas clara tentativa de obstrução da ação policial
.
O réu, mesmo não sendo o alvo da diligência, atuou deliberadamente para desestabilizar a guarnição, em local público, expondo os agentes à desmoralização diante da população, o que culminou em tumulto. Em razão da conduta do acusado
,
a abordagem policial não pôde ser concluída, frustrando a repressão imediata de possível atividade criminosa grave, conforme consignado nos relatos judiciais dos policiais, transcritos na sentença condenatória (ID 162984414). Trata-se, portanto, de motivação especialmente reprovável, que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, justificando a exasperação da pena-base, em consonância com o princípio da individualização da pena.

d) Em relação às
circunstâncias do crime
, a conduta do réu extrapola o desvalor típico ao atingir três policiais militares simultaneamente, no exercício regular da função de policiamento ostensivo. No caso, a conduta ofensiva contra múltiplos agentes públicos, revela um maior grau de agressividade, desprezo pela autoridade estatal e insubmissão à ordem institucional, o que confere gravidade superior àquela normalmente verificada nos delitos dessa natureza. Destaco ainda, que conforme consignado na sentença, sob o crivo do contraditório, o PM Robson Charles Nascimento Wanzeler, relatou, “que o acusado chamou o PM Joel para vias de fato” (ID 16298414). Nesse contexto, o
modus operandi
empregado revela gravidade concreta que desborda os elementos normais do tipo penal e permite o recrudescimento da vetorial (
vide.
STJ,
AgRg no REsp 1.965.389/SC
,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022).

Como se vê, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de modo que não subsiste o pleito de redimensionamento para fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, considerando que a pena definitiva persiste fixada 1 ano e 5 meses de detenção, e tendo em conta, ainda, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, §3º).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é cabível a imposição do regime inicial semiaberto aos condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, que sejam primários, mas com circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (STJ,
AgRg no HC 848.045/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2023)

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025